Tribunal: TJDFT
Processo: 0722078-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722078-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DAYLANNE EDUARDA COSTA LEITE REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de petição interposta por DAYLANNE EDUARDA COSTA LEITE visando atribuir, com amparo no art. 1.012, § 3o, do CPC, efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação intentado face à r. sentença proferida nos autos da ação anulatória n. 0713311-88.2023.8.07.0018 que, sob a alegação de nulidade de questões da prova do certame aplicada pelo INSTITUTO AOCP, busca suspender o ato de eliminação da parte autora no concurso público do qual participou, até o julgamento da apelação pelo órgão colegiado competente. Em suas razões recursais (ID 59704321), a peticionante informa que participou do concurso público para o provimento de vagas no curso de formação de Praças do quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, Edital de Abertura n. 04/2023, e aduz, em singela síntese, nulidade de questões da prova objetiva por irregularidades, como ausência de respostas precisas ou existência de mais de uma alternativa correta, além de assertivas que abordam conteúdos não previstos no edital. Aponta ainda cerceamento de defesa, pois não oportunizada a produção de prova pericial. Afirma a probabilidade do direito à luz da argumentação acima e sustenta que o perigo da demora decorre do prejuízo financeiro pelo perecimento da oportunidade de prosseguir no certame. Requer antecipação dos efeitos da tutela visando suspender o ato de eliminação da autora, assegurando-a prosseguir nas demais fases do concurso público em questão, até julgamento da apelação por esta egrégia Corte de Justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, própria ao objeto da petição, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Cinge-se a controvérsia no exame da viabilidade de impor à administração pública, cautelarmente, que assegure à autora apelante a participação nas demais etapas do concurso público para provimento de vagas no curso de formação de Praças do quadro de pessoal da PMDF (Edital n. 04/2023), sob as teses de nulidade de questões da prova objetiva do certame e de cerceamento de defesa no juízo a quo. Contudo, ao analisar os autos, não verifico prima facie a plausibilidade do direito invocado, pois, conquanto admissível o controle jurisdicional em concurso público, ao julgador somente é permitido interferir na estreita hipótese de flagrante ilegalidade, não sendo permitido, sob pena de indevida ingerência, como examinador para interferir na correção dos critérios da banca examinadora, seja na formulação das questões, seja na avaliação das respostas. Com efeito, a decisão da banca de concurso configura ato administrativo, que goza de presunção de certeza e de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante a produção de provas suficientes e cabais em sentido contrário de sua deliberação. De acordo com o Tema 485/STF, firmado em sede de repercussão geral no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público é admissível apenas em caso de evidente ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme se confere: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” (Tema 485/STF) Ao questionar as questões e o gabarito da prova, necessária se faz a interpretação dos critérios adotados na elaboração e correção próprios da banca examinadora, o que não é admissível neste momento processual. No particular, não se mostra patente a inclusão na prova de questões de conteúdo não previsto no edital ou de erro grosseiro por irrefutável ambiguidade na elaboração das questões e seus gabaritos, nem se constata, de plano, o alegado cerceamento de defesa por suposta imprescindibilidade de prova pericial, até porque, conforme assentado na sentença, as questões devem ser interpretadas dentro de um contexto de normas e matérias afetas relacionadas ao tema, se encontrando, a princípio, englobadas pelo conteúdo programático. Assim, deve prevalecer por ora o entendimento de que, em se tratando de concurso público, ao Poder Judiciário compete, tão-somente, o exame da legalidade do edital e dos atos administrativos praticados na realização do certame, sendo vedada sua atuação como verdadeira substituição à banca examinadora na elaboração e análise das questões do concurso, principalmente em sede de antecipação dos efeitos da tutela. O posicionamento, em verdade majoritário, é aquele exarado através da r. decisão apelada que, aliás, vem sendo mantido, não apenas pelo excelso STF, mas também pelo insigne STJ e por essa egrégia Corte de Justiça, senão vejamos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES OBJETIVAS. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO À BANCA EXAMINADORA. LIMITE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. Não compete ao Poder Judiciário, atuando em verdadeira substituição à banca examinadora, apreciar critérios na formulação de questões; correção de provas e outros, muito menos a pretexto de anular questões e, principalmente, em sede de recurso especial. Limite de atuação. Embargos rejeitados.” (EREsp n. 338.055/DF, relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 26/11/2003, DJ de 15/12/2003, p. 179.) “I - Conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal e do Pretório Excelso, "não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade, substituir-se à banca examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas a elas (MS 21176, Plenário) STF". (...) IV- Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EREsp n. 276.094/DF, relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 10/4/2002, DJ de 10/6/2002, p. 142.) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. (...) CONCURSO PÚBLICO. DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INGRESSO NO CONTEÚDO E NOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRO N. 632.853/CE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA NO CASO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Caso em que a candidata na origem impetrou mandado de segurança contra ato atribuído à Defensoria Pública-Geral do Distrito Federal e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE. Defende que as questões de número 37 (trinta e sete) e 28 (vinte e oito) da prova objetiva deveriam ser anuladas, e que, com a anulação das referidas questões, teria atingido a nota mínima de corte para ser aprovada na próxima fase. (...) 6. O STF, no julgamento do RE n. 603.580-RG/RJ, firmou a tese de que "não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade" (Tema n. 485/STF). 7. Esta Corte também tem reiteradamente decidido no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade. Precedente: AgInt no RMS n. 69.310/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022. (...) 9. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.978.102/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023.) “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AUTOCONTENÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. MERA INCONFORMIDADE COM O GABARITO. 1. Nos termos da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada em repercussão geral no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 2. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. Inexistindo erro grosseiro na elaboração da questão, mas apenas a discordância do candidato quanto ao critério de correção da prova objetiva, não se revela legitima a intervenção do órgão jurisdicional para a reavaliação da resposta indicada pela banca organizadora. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1646080, 07116776720218070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 14/10/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO. REEXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 485. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor no sentido de: a) permitir a participação do candidato, ora agravante, nas demais fases do concurso público para a Polícia Penal do Distrito Federal, incluindo o exame de saúde, exame de aptidão física, matrícula no curso de formação, formatura e nomeação; e b) anular as questões impugnadas (26, 34 e 44 da prova Tipo 2), garantindo-se o acréscimo de 6 (seis) pontos à sua nota final, na forma do edital. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 632853, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 485), firmou tese no sentido de que, no controle de legalidade, não compete ao Poder Judiciário substituir banca examinadora para revisar os critérios de respostas e notas adotados na avaliação dos candidatos, ressalvada a possibilidade de juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital. 3. No caso, o autor, ora agravante, impugnou três questões de prova de concurso público (26, 34 e 44) para a Polícia Penal do Distrito Federal com os seguintes argumentos: a) as duas primeiras questões foram formuladas com base em erros conceituais; e b) a terceira questão versou sobre conteúdo que não foi mencionado no conteúdo programático do edital. 4. Da leitura das questões indicadas, verifica-se que os conteúdos cobrados em todos os enunciados são aparentemente compatíveis com a previsão do edital. Isso porque a resolução da questão 26 exige conhecimentos sobre geografia do Distrito Federal, o que se trata, de plano, de tema abarcado na previsão do edital intitulada "Noções de História e Geografia do Distrito Federal" (item 1). Do mesmo modo, a questão 34 versa sobre informática, enquadrando-se na previsão do edital acerca de "Noções de Informática" (item 9). Ainda, a questão 44 se refere a raciocínio lógico-matemático com frações, amoldando-se, em um juízo prévio, à previsão relativa a "Raciocínio Lógico e matemático: resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, percentagens, sequências". 5. Não se verificam, em primeira análise, os erros alegados pelo ora agravante na elaboração das questões 26 e 34, porquanto não despontam equívocos evidentes, ou seja, facilmente identificados por qualquer pessoa, que possibilitariam a concessão da tutela de urgência vindicada. Por outro lado, a averiguação de eventuais erros originados de ilegalidade demanda conhecimentos técnicos de profissionais especializados nas matérias versadas nas questões, o que é incompatível com o juízo de cognição sumária na estreita via da tutela de urgência. 6. O juízo sobre a ilegalidade, abuso de poder, erros materiais e de incompatibilidade das questões constantes no caderno de provas com a previsão do conteúdo programático do edital, conforme discorre o autor na petição inicial e no presente recurso, depende de avaliação probatória em cognição exauriente com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, revela-se hígida a r. decisão que indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória de urgência pleiteada na petição inicial. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (acórdão 1677430, 07361059420228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023.) Em suma, a excepcionalidade de análise judicial é restrita ao controle de legalidade dos atos do concurso público, não competindo ao Poder Judiciário a correção das provas ou a aferição de critérios e valorações de correção da banca examinadora (Tema 485/STF), sob pena de violação dos princípios da separação de poderes. Logo, não se vislumbra, ao menos nesse primeiro momento, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada para reconhecimento precoce da suposta ilegalidade e nulidade das questões apontadas. Somente após análise acurada, com observância do contraditório recursal, é que será possível verificar a compatibilidade do teor das questões ao conteúdo programático constante do edital, a possibilidade de solução da questão a partir do enunciado proposto e se há inafastável ambiguidade nas respostas. Não bastasse isso, especificamente quanto a participação nas demais etapas do certame durante a pendência da ação, necessário ressaltar não haver elementos na petição que demonstrem que a anulação das questões conduziria a autora à pontuação suficiente para que a própria prosseguisse nas demais fases do concurso. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela do recurso de apelação já interposto na instância de origem. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte contrária para responder, querendo. Preclusa esta decisão, aguardem-se os autos do apelo, os quais deverão ser associados a esta Petição, para julgamento conjunto. P. I. Brasília/DF, 05 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator